Tribunal: STF
Processo: Ext 1555
Classe: Ext
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
E M E N T A



    EXTRADIÇÃO EXECUTÓRIA. GOVERNO DE PORTUGAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DUPLA TIPICIDADE E DUPLA PUNIBILIDADE CONFIGURADAS. CONVENÇÃO DE EXTRADIÇÃO ENTRE OS ESTADOS MEMBROS DA COMUNIDADE DOS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA. COOPERAÇÃO INTERNACIONAL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. RECIPROCIDADE. ÓBICES PARA EXTRADIÇÃO (LEI 13.445/2017, ART. 82). INEXISTÊNCIA. REQUISITOS DOS ARTIGOS 83 E 88, DA LEI DE MIGRAÇÃO PRESENTES. EXTRADITANDO CONDENADO À REVELIA PERANTE TRIBUNAL DO ESTADO REQUERENTE. NOVO JULGAMENTO. POSSIBILIDADE (ART. 4º, “E”, DO DECRETO 7.935/2013). EXTRADIÇÃO CONCEDIDA.



    I – O crime pelo qual o Extraditando está respondendo no Estado Requerente é correlato ao crime tipificado no Brasil nos artigos 33 ou 35 da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas e ou associação para o tráfico de drogas) e não estão prescritos, segundo a lei brasileira.



    II – Dupla tipicidade e dupla punibilidade atendidas.



    III – O pedido extradicional foi formulado pela via diplomática, com base em cooperação internacional, com promessa de reciprocidade (art. 88, § 3º, Lei 13.445/2017), amparado pela Convenção de Extradição entre os Estados Membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa – Decreto n. 7.935, de 19/02/2013, devidamente instruído com cópia do mandado de prisão, descrições precisas sobre o local, data, natureza e as circunstâncias do fato criminoso e com identidade do extraditando.



    IV – O Extraditando não é brasileiro nato ou naturalizado; os fatos narrados são considerados crimes no Brasil e no Estado requerente; não é crime político ou de opinião; os fatos são punidos com pena superior a 2 (dois) anos e não existem informações de que o extraditando seja refugiado e que não será submetido a julgamento perante tribunal ou juízo de exceção (art. 82, Lei 445/2017), bem como não tem notícia de que tenha sido indultado, ou mesmo contemplado pela concessão de anistia, graça, refúgio ou asilo territorial no Brasil (art. 82, IX, Lei 13.445/2017).



    V - Requisitos dos artigos 83 e 88, § 3º, da Lei de Migração presentes. Inexistência de qualquer hipótese impeditiva prevista no artigo 5º, LII, da Constituição Federal e no artigo 82, VII, da Lei 13.445/2007.



    VI – Este Supremo Tribunal Federal tem obrigação de velar pelo respeito aos direitos fundamentais do súdito estrangeiro no Brasil, como a garantia do due process of law.



    VII – A decretação da revelia do Extraditando no órgão judicial do Estado requerente, por si só, não constitui justificativa bastante para recusar a extradição, ainda mais quando consta garantias de renovação de julgamento, na espécie, prevista na Convenção de Extradição entre os Estados Membros da Comunidade de Língua Portuguesa – Decreto 7.935/2013, artigo 4º, “e”.



    VIII – Indefere-se a simples alegação de que o Extraditando sofrerá risco de morte se a extradição for deferida, sem a devida comprovação a respeito.



    IX – Em se tratando de crimes transnacionais, prevalece a jurisdição do Estado requerente, caso não tenha sido processado no Brasil. 



    X – Extradição concedida, devendo o Estado requerente assumir os compromissos previstos no artigo 96, da Lei 1.445/2017.



    XI – Mantida decisão que decretou a prisão cautelar e, em consequência, prejudicado o Agravo Regimental do Extraditando que visava desconstituí-la.